Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR.
1. No âmbito da justiça local tem prevalecido o entendimento de que não há interesse recursal no agravo interno quando este e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria, conforme acórdão n.o 1021843; é que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. No mesmo sentido, acórdão n.o 1654923. Prejudicado o agravo interno.
2. A penhora de direito litigioso (penhora no “rosto dos autos”) envolve crédito eventual e futuro para o qual o credor tem apenas mera expectativa de direito. A efetivação depende do trânsito em julgado da sentença de procedência. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição determinada pelo juiz de origem possa efetivamente resultar em dano irreparável à recorrente, não se afigurando plausível que a parte dependa desse crédito eventual para sua subsistência. Ademais, o crédito postulado pela recorrente no processo não está sujeito à impenhorabilidade, pois refere-se a ressarcimento de valor pela rescisão de contrato de consumo de eletrodoméstico e reparação por dano moral.
3. A impenhorabilidade depende da demonstração, pelo executado, de que o valor é necessário para suas necessidades mínimas, ou que se submete ao rol trazido pelo artigo 833 do CPC, ônus do qual a executada não se desincumbiu.
4. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.